Tribunal: CARF
Processo: 19515.002903/2004-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002903/2004-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.378 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2021
Recorrente
AMPER DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1999
CUSTOS. DESPESAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO
Somente são admitidas como operacionais as despesas com prestação de
serviços quando efetivamente comprovada a sua realização, sendo insuficiente
como elemento probante apenas a apresentação de notas fiscais de serviços,
mormente quando não ficar provado o efetivo pagamento aos prestadores dos
serviços. O contribuinte apenas logrou êxito em comprovar parcela ínfima da
glosa.
PROVISÕES NÃO AUTORIZADAS
Somente são dedutíveis na determinação do lucro real as provisões que tenham
previsão legal expressa. No caso das provisões escrituradas pelo Contribuinte,
nenhuma delas estão autorizadas pela legislação do imposto de renda, devendo
ser adicionadas na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição
social.
AJUSTES NO RESULTADO DO EXERCÍCIO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
Todo e qualquer ajuste no resultado do exercício, para que produza efeitos
fiscais, além da demonstração de sua necessidade e de estar previsto na
legislação, deve estar acompanhado de documentação hábil e idônea.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
A solução dada ao litígio principal, aplica-se, no que couber, aos lançamentos
decorrentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso tão somente para afastar a glosa de despesas no valor de R$20.200,00,
relativa a custos/despesas não comprovadas, devendo a base de cálculo da autuação ser ajustada
conforme o decidido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002903/2004-95
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.378 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002903/2004-95

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em SANTA MARIA (RS) – tendo em vista a lavratura dos Autos
de Infração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL).
O Auto de Infração do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), às fls. 144-
146, com os demonstrativos de fls. 142-143, exige o recolhimento do valor de R$428.509,42 de
imposto, acrescido da multa de oficio de 75%, prevista no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430, de
1996 e dos juros de mora, em razão das seguintes irregularidades apuradas na ação fiscal:

a) Custo ou despesas não comprovada — glosa de custos ou despesas por
falta da apresentação dos documentos comprobatórias, conta 322.120.002
(subcontratações), dos seguintes valores:

Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.378 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002903/2004-95

Enquadramento legal: art. 249, inciso I, 251, e parágrafo único, 264 e 300
do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza — Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999).
b) Provisões não autorizadas — falta de adição ao lucro real, no ano-
calendário de 1999, de provisões não autorizadas pela legislação tributária
dos seguintes valores (fl. 141):

Enquadramento legal: art. 13, inciso I, da Lei n° 9.249, de 1995, com as
alterações do art. 14 da Lei n° 9.430, de 1996 e arts. 249, inciso I, 251, e
parágrafo único, 264 e 335 do RIR/1999.

A forma de tributação do lucro adotada pelo Contribuinte, no ano-calendário de
1999, foi o lucro real com apuração do IRPJ e CSLL anual (fl. 19).
O Auto de Infração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, às fls. 149-150,
com os demonstrativos de fls. 147-148, decorrente da fiscalização do IRPJ, exige o recolhimento
do valor de R$210.339,11 de contribuição (ano-calendário de 1999), acrescido da multa de 75%
e dos juros de mora.
Enquadramento legal: art. 2°, e parágrafos de Lei n.° 7.689, de 1988, art. 19 da
Lei n° 9.249, de 1995, art. 1° da Lei n° 9.316, de 1996, art. 28 da Lei n° 9.430, de 1996 e art. 6°
da Medida Provisória n° 1.858, de 1999 e reedições.

Inconformado com os lançamentos, o Contribuinte apresenta a impugnação de fls.
172-191, com os documentos de fls. 202-386, onde faz sua defesa. Os argumentos de defesa, em
síntese, são os seguintes:

a) Das despesas glosadas por falta de apresentação de documentação
suporte.
As despesas glosadas estão devidamente comprovadas pelas Notas Fiscais
de fls. 210-217. Em decorrência da alteração de endereço da sociedade,
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.378 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002903/2004-95

não localizou as notas fiscais originais, referentes aos contratos firmados
com a Coopmarket, em 04/11/1999 e 01./12/1999. Assim, não cabem as
glosas efetuadas pela Fiscalização, posto que se tratam de valores
correspondentes a custos operacionais. Sobre o assunto, transcreve
ementas de acórdão do Conselho de Contribuintes. Assim, não cabe a
glosa efetuada pela Fiscalização, devendo o valor de R$1.033.114,74 ser
excluído da tributação.
b) Das provisões consideradas indedutíveis.
Vendas de serviços — do lançamento para ajuste de margem
negativa:
O valor de R$5.985.403,00 não representa uma provisão não autorizada,
mas sim de um ajuste contábil realizado no mês de dezembro de 1999, em
razão da apropriação indevida de receitas provenientes dos contratos
firmados neste mesmo ano e que se encontram anexado aos autos às folhas
229-304. Trata-se de receitas apropriadas equivocadamente, pois os
contratos receberam de forma inadequada tratamento contábil e fiscal
aplicável de longo prazo. De acordo com o art. 407 do RIR/1999, os
contratos de longo prazo para o fornecimento de bens e serviços, a preço
predeterminado, deve ser feito em cada exercício, proporcionalmente ao
progresso físico da produção dos bens ou da execução dos serviços. Não
se trata de contratos de longo prazo, eis que não possuíam prazo de
execução superior a um ano.
Conforme se observa, os serviços prestados somente poderiam ser
cobrados após o aceita das contratantes. A necessidade de que haja a
anuência do adquirente para o aperfeiçoamento da relação contratual
(venda a contento) se encontra disciplinado no art. 509 do Código Civil
brasileiro. Assim, na venda a contento, o negócio jurídico não se
aperfeiçoa enquanto o comprador não se declarar satisfeito, estando
impossibilidade de receber os montantes contratados anteriormente à
aceitação expressa das contratantes. Trata-se de uma expectativa de
receitas, não havendo sobre tais valores qualquer tipo de disponibilidade,
seja econômica ou jurídica, e tampouco, representam um acréscimo
patrimonial.
Foi determinado em relatório de auditoria externa (fls. 310-330) que se
procedesse ao ajuste contábil. Como se pode verificar nas demonstrações
financeiras anexas, a auditoria externa recomenda a realização de ajuste no
item 2 (ajuste e reemissão das demonstrações financeiras de 31 de
dezembro de 1999, originalmente emitidas em 21 de janeiro de 2000 —
item i), ou seja: reversão das contas a receber por não cumprimento de
cláusulas contratuais de prestação de serviços, líquidos dos
correspondentes efeitos tributários.
As receitas desses contratos nunca foram realizadas (fls. 332-339, 352-
386) pelo fato de as empresas contratantes estarem insatisfeitas com os
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.378 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002903/2004-95

resultados parcialmente apresentados, fato esse que a fez interromper os
trabalhos. assim, a prestação de serviços contratada não foi levada a cabo e
a cobrança de quaisquer valores não poderia ser realizada, tendo em vista a
presença da cláusula de venda a contento. O fato gerador do imposto de
renda e da contribuição social, preceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional, não ocorreu.
c) Dos valores referentes às contas a pagar, consideradas pela
fiscalização como provisões não autorizadas.
Considerando que se utilizava do regime de competência para efetuar os
seus registros contábeis, deve-se analisar com acuidade a forma pela qual
devem ser contabilizados os custos/despesas, em razão de que alguns
valores considerados pela Fiscalização como provisões não autorizadas,
referem-se, na verdade, a registros correspondentes a contas a pagar.
No regime de competência, os custos e despesas, ainda que não pagos,
devem ser registrados contabilmente no exercício em que tiverem sido
contabilizadas as receitas correspondentes. Conforme dispõe o art. 177 da
Lei n° 6.404, de 1976, a escrituração mercantil compete registrar as
mutações patrimoniais, tão logo elas ocorram.
d) Ajuste contábil sobreaviso
Conforme dispõe o art. 244, § 2°, da CLT, considera-se sobreaviso o
empregado efetivo que permanecer em sua própria casa aguardando a
qualquer momento o chamando para o serviço, recebendo um terço do
salário normal. Foi o caso dos funcionários da Amper, ocorrido em 1999,
cujas horas de sobreaviso foram quitadas apenas no ano de 2000 (fls. 341-
352). Assim, resta claro que as horas de sobreaviso eram devidas aos
funcionários à época de sua escala, constituindo exigibilidade neste
momento, não representando meras provisões de despesa, mesmo que o
pagamento tenha sido efetuado em período posterior.
e) Das sub-contratações — valores referentes ao ajuste procedido em
dezembro de 1999:
A Fiscalização considerou, equivocadamente, que as despesas incorridas
no final do mês de dezembro de 1999 foram contabilizadas no mês de
janeiro de 2002. Essas despesas referem-se a valores faturados por
empresas sub-contratadas, cujas faturas foram recebidas apenas em janeiro
de 2000 (fls. 354-386). Não se trata de provisão não autorizada, mas sim
de ajuste referente a uma rubrica contábil denominada "contas a pagar".
Lançou as despesas como resultado da atividade reconhecido e registrado
no mês em que ocorreu a operação, ou seja, a efetiva realização de
despesas, independente de seu recebimento.
f) Requereu: (i) Que seja parcialmente cancelado o Auto de Infração, com
sua consequente remessa para arquivo e encerramento do processo
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.378 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002903/2004-95

iniciado; (ii) Requereu que sejam recompostos os valores correspondentes
ao prejuízo fiscal e à base de cálculo apurada no período, haja vista não
serem passíveis de adição os montantes referidos nos itens acima expostos;
(iii) Também requer, desde já, fundamentado no Princípio da Verdade
Material, que deve reger o Processo Administrativo, pela juntada posterior
de documentos que venham a ser localizados.

O Acórdão ora Recorrido (18-8.709 – 1a. Turma da DRJ/STM) - recebeu a
seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
CUSTOS. DESPESAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO
Somente são admitidas como operacionais as despesas com prestação de
serviços quando efetivamente comprovada a sua realização, sendo insuficiente
como elemento probante apenas a apresentação de notas fiscais de serviços,
mormente quando não ficar provado o efetivo pagamento aos prestadores dos
serviços.
PROVISÕES NÃO AUTORIZADAS
Somente são dedutíveis na determinação do lucro real as provisões que tenham
previsão legal expressa.
AJUSTES NO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Todo e qualquer ajuste no resultado do exercício, para que produza efeitos
fiscais, além da demonstração de sua necessidade e de estar previsto na
legislação, deve estar acompanhado de documentação hábil e idônea.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO
A solução dada ao litígio principal, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, aplica-se, no que couber, aos lançamentos decorrentes, quando não
houver fatos ou argumentos novos a ensejar conclusão diversa.
Lançamento Procedente.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “para que uma despesa ou
custo seja dedutível, além de preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e
usualidade, é necessário que os documentos emitidos por terceiros que lastreiam os lançamentos
contábeis sejam hábeis e idôneos. A escrituração pura e simples de um fato não lhe dá o grau de
certeza absoluta; é preciso, acima de tudo, que fique provada sua ocorrência, por intermédio de
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.378 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002903/2004-95

documentos hábeis e idôneos. Sujeitam-se, pois, à comprovação, sob pena de glosa dos valores
registrados, todas as operações realizadas pela pessoa jurídica”.
Quanto ao ajuste contábil (débito da conta vendas de serviços) no valor de
R$5.985.403,00, o Contribuinte entende que não representa uma provisão não autorizada, mas
sim um ajuste contábil realizado em razão da apropriação indevida de receitas provenientes de
contratos de prestação de serviços firmados com outras empresas. Afirma que as receitas desses
contratos nunca foram realizadas, pois as empresas contratantes ficaram insatisfeitas com os
resultados parciais apresentados. Assim, a cobrança de quaisquer valores não pode ser pode ser
realizada, tendo em vista a cláusula de venda a contento contida nos contratos. Entretanto, nada
comprovou.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
612 dos autos, alegando em síntese:

a) Aduz que conforme se verifica dos autos, a D. Fiscalização não produziu a
prova que lhe competiria no intuito de sustentar a glosa promovida,
demonstrando a inexatidão dos documentos ou a sua não idoneidade,
motivo pelo qual devem ser considerados como idôneos os documentos
acostados a estes autos, comprobatórios da conduta contábil adotada pela
Recorrente.
b) Assim, à época, a Recorrente contabilizou as "supostas" receitas de acordo
com mapas, denominados controles de produção, que relacionavam o
custo estimado, o custo realizado e a margem bruta do contrato,
documento este já acostado aos autos e que novamente é apresentado na
presente peça (doc. 04). Assim, como os contratos foram celebrados com
essa cláusula de venda a contento, e levando em conta que a mesma foi
utilizada pelas Contratantes (que rejeitaram os serviços prestados, ainda
que parcialmente, pela Recorrente), verifica-se que o negócio jurídico não
se aperfeiçoou, pois o "comprador" não se declarou satisfeito (fls. 332 a
339 dos autos).
c) Assim, caso fossem mantidos como se receita fossem os valores
pretendidos de tributação pela DRJ, estaria a Recorrente agindo de forma
incorreta, pois estaria demonstrando resultados inverídicos, fictícios e que
não devem ser considerados, tanto pelas normas fiscais, quanto pelas
normas contábeis, motivo pelo qual praticou o ajuste em questão,
conforme, inclusive, proposto pelos Auditores Independentes.
d) Considerando que a Recorrente, como já abordado, se utilizava do regime
de competência para efetuar os seus registros contábeis, cabe analisar, com
acuidade, a forma de contabilização dos custos/despesas, segundo referido
regime.
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.378 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002903/2004-95

e) Isso porque alguns valores considerados tanto pela r. Fiscalização, quanto
pela decisão da DRJ como "provisões não autorizadas", referiam-se, em
verdade, a registros correspondentes a contas a pagar.
f) Após análise dos registros contábeis da Recorrente, a Autoridade
lançadora considerou que as despesas de horas de sobreaviso a pagar,
registradas em conta de passivo no balanço, na realidade, constituíam uma
provisão não autorizada pela legislação fiscal, devendo, portanto, ser
adicionadas ao lucro líquido para apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL.
g) Dessa forma, sobre as diferenças existentes entre os valores que deverão
ser considerados "provisão" e os valores que se caracterizam como "contas
a pagar", resta claramente demonstrado que as horas de sobreaviso eram
devidas aos funcionários à época de sua escala, independentemente do
momento em que pagamento tenha sido efetuado (no ano seguinte).
h) Diante do que restou demonstrado, tem-se que as obrigações registradas
em conta de passivo da Recorrente, sem dúvida, não corresponderam a
provisões, como foi mantido pela decisão em ataque, tendo em vista sua
formalização e exigibilidade, que se encontram comprovadas pelas notas
fiscais juntadas.
i) Requereu que seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, de
modo a, reformando-se a decisão proferida pela DRJ/STM, julgar
insubsistente o lançamento materializado nestes autos, já que os valores
pretendidos de oneração jamais poderão ser tidos como bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo, passo à análise dos requisitos de admissibilidade.
Da análise dos autos é possível verificar que o cerne do presente lançamento é
basicamente de matéria probatória.
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.378 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002903/2004-95

O contribuinte deduziu custos que o agente fiscal entendeu como não
comprovados e promoveu um “ajuste contábil” de R$5.985.403,00 que defende serem receitas
apropriadas equivocadamente.
No que se referem aos custos e deduções não comprovadas o Recorrente
permanece sem conseguir fazer prova da efetividade dos custos.
Como bem asseverado pela DRJ “para que uma despesa ou custo seja dedutível,
além de preencherem os requisitos de necessidade, normalidade e usualidade, é necessário que os
documentos emitidos por terceiros que lastreiam os lançamentos contábeis sejam hábeis e
idôneos. A escrituração pura e simples de um fato não lhe dá o grau de certeza absoluta; é
preciso, acima de tudo, que fique provada sua ocorrência, por intermédio de documentos hábeis e
idôneos. Sujeitam-se, pois, à comprovação, sob pena de glosa dos valores registrados, todas as
operações realizadas pela pessoa jurídica”.
Tratam-se de despesas que somadas ultrapassam o montante de R$ 1.000.000,00 e
que o contribuinte não consegue trazer aos autos comprovantes de pagamento, contratos
firmados entre as partes, relatório de serviços prestados, nada que de fato comprove a efetividade
da despesa.
Em sede Recursal promove a juntada dois únicos comprovante de pagamento no
montante de R$ 20.200,00 (fls. 661 e seguintes), o qual acato a sua comprovação e tal valor deve
ser excluído da base de cálculo do lançamento.
Quanto às demais provisões não autorizadas o contribuinte permanece
defendendo-se de forma genérica e não traz aos autos a comprovação efetiva dos equívocos
cometidos que geraram os respectivos ajustes.
No que se refere ao montante de R$ 5.985.403,00 em manifestação de
inconformidade o contribuinte defendeu ter incorrido em um erro na apropriação das receitas por
ter classificado inadequadamente o tempo de contrato.
Por sua vez, em sede Recursal traz o argumento que tais receitas jamais existiram
pois ele possuía contratos de venda a contento e que seus clientes não aceitaram o serviço
prestado e por isso não pagaram. Ora, estamos aqui falando de quase 6 milhões de reais em
serviços que o contribuinte alega que foram negados pelos contratantes e sem qualquer
embasamento documental!
Não é factível acreditar que o contribuinte teria aceitado deixar de receber valores
tão significativos por uma prestação de serviço inadequada sem nenhum tipo de formalização.
Mesmo que os contratos sejam de venda a contento alguma formalização da negativa ao
pagamento deveria ser feita para comprovar o não ingresso da receita contabilizada.
Como bem decidiu a DRJ:
As provisões autorizadas estão relacionadas nos artigos 336, 337 e 338 do referido
regulamento e são as seguintes: provisões técnicas (companhias de seguro e
capitalização, entidades de previdência privada), provisões para remuneração de férias
de empregados e provisão para pagamento de 13o salário de empregados.
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.378 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002903/2004-95

No caso das provisões escrituradas pelo Contribuinte, nenhuma delas estão autorizadas
pela legislação do imposto de renda, devendo ser adicionadas na base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social.
Destaca-se, também, que todo e qualquer ajuste no resultado do exercício, para que
produza efeitos fiscais, além da demonstração de sua necessidade e de estar previsto na
legislação, deve estar acompanhado de documentação hábil e idônea.
No caso dos ajustes contábeis efetuados pelo Contribuinte, verifica-se que não há
provas no processo de sua necessidade e/ou de que se trata de ajustes em contas apagar,
como afirma, nem de que um deles se trata de despesas com sobreaviso de empregados
ou despesas de sub-contratações de outros exercícios.
O Contribuinte devia ter demonstrado a necessidade de tais ajustes, o que não foi feito.
O art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 1972, com as alterações dadas pelo art. 10
da Lei n° 8.748, de 9 de dezembro de 1993 e pelo art. 67 da Lei n° 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, determina que na impugnação devem ser mencionados os motivos
de fato e de direito passíveis de fundamentar a peça impugnatória, devendo traduzir
expressamente os pontos de discordância e suas razões, e estar instruída com todos os
documentos e provas que possam comprovar as alegações.
Tratando-se, portanto, de matéria eminentemente probatória e não tendo o
contribuinte logrado êxito em comprovar a dedutibilidade das despesas e ajustes realizados, não
há como acolher as razões recursais.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
aplica-se, no que couber, aos lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos
novos a ensejar conclusão diversa.
Assim, face ao exposto oriento meu voto por dar parcial provimento ao Recurso
apenas para acatar a comprovação do pagamento no valor de R$ 20.200,00. No mais mantenho a
decisão recorrida pelos seus próprios e corretos fundamentos.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital